Tribunal: TJES
Processo: 5015655-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSULINA DEGLUDECA CONTÍNUA. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES TIPO 1 E AUTISMO. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. DISPONIBILIDADE DO FÁRMACO NO SUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por adolescente, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do Estado do Espírito Santo, visando ao fornecimento do medicamento Insulina Degludeca Contínua (50 unidades por dia) e insumos necessários, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incluído de forma ampla nas listas do SUS; (ii) estabelecer se o laudo médico individualizado pode se sobrepor ao parecer técnico do NATJUS para fins de comprovação da necessidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a primazia do laudo médico individualizado elaborado por profissional que acompanha o paciente sobre pareceres técnicos genéricos, sobretudo em quadros clínicos complexos.

O laudo da endocrinologista responsável comprova que o agravante, adolescente com diabetes tipo 1 e transtorno do espectro autista, apresenta descontrole metabólico importante e dificuldade de aderência ao tratamento, sendo a Insulina Degludeca imprescindível para estabilização da doença e prevenção de comorbidades.

Restou demonstrada a hipossuficiência econômica da família do agravante, circunstância que inviabiliza o custeio mensal do medicamento, cujo valor gira em torno de R$ 700,00.

A medicação solicitada é registrada na Anvisa e, conforme Nota Técnica, consta como disponibilizada no SUS, não havendo óbice administrativo ao seu fornecimento.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, dada a natureza do bem jurídico tutelado (saúde de adolescente) e a urgência do fornecimento para garantir a aderência ao tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O laudo médico emitido por profissional que acompanha o paciente tem prevalência sobre parecer técnico genérico para fins de deferimento de tutela de urgência em ações de fornecimento de medicamento.

O Estado deve fornecer medicamento prescrito quando este se mostrar imprescindível ao tratamento, estiver registrado na Anvisa e houver demonstração de hipossuficiência do paciente.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicação essencial à saúde de paciente em condição clínica sensível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0014219-36.2017.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015655-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI LACERDA VILLELA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSULINA DEGLUDECA CONTÍNUA. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES TIPO 1 E AUTISMO. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. DISPONIBILIDADE DO FÁRMACO NO SUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por adolescente, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do Estado do Espírito Santo, visando ao fornecimento do medicamento Insulina Degludeca Contínua (50 unidades por dia) e insumos necessários, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incluído de forma ampla nas listas do SUS; (ii) estabelecer se o laudo médico individualizado pode se sobrepor ao parecer técnico do NATJUS para fins de comprovação da necessidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a primazia do laudo médico individualizado elaborado por profissional que acompanha o paciente sobre pareceres técnicos genéricos, sobretudo em quadros clínicos complexos.

O laudo da endocrinologista responsável comprova que o agravante, adolescente com diabetes tipo 1 e transtorno do espectro autista, apresenta descontrole metabólico importante e dificuldade de aderência ao tratamento, sendo a Insulina Degludeca imprescindível para estabilização da doença e prevenção de comorbidades.

Restou demonstrada a hipossuficiência econômica da família do agravante, circunstância que inviabiliza o custeio mensal do medicamento, cujo valor gira em torno de R$ 700,00.

A medicação solicitada é registrada na Anvisa e, conforme Nota Técnica, consta como disponibilizada no SUS, não havendo óbice administrativo ao seu fornecimento.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, dada a natureza do bem jurídico tutelado (saúde de adolescente) e a urgência do fornecimento para garantir a aderência ao tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O laudo médico emitido por profissional que acompanha o paciente tem prevalência sobre parecer técnico genérico para fins de deferimento de tutela de urgência em ações de fornecimento de medicamento.

O Estado deve fornecer medicamento prescrito quando este se mostrar imprescindível ao tratamento, estiver registrado na Anvisa e houver demonstração de hipossuficiência do paciente.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicação essencial à saúde de paciente em condição clínica sensível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0014219-36.2017.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

D.
L. V. D. S.
,
menor impúbere representada por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do
Estado do Espírito Santo
para fornecimento de medicamento INSULINA DEGLUDECA CONTINUA (50/UN) AO DIA e insumos.

O agravante alega, em síntese, que:
1)
é portador de transtorno do espectro autista e diabetes mellitus tipo 1, necessitando de insulina Degludeca Contínua (50 unidades por dia);
2)
o médico responsável afirma que o uso desse medicamento é imprescindível, pois proporciona o melhor tratamento possível e garante uma condição de vida adequada ao paciente, não sendo viável substituí-lo por um medicamento mais acessível;
3)
utiliza essa medicação desde os 11 anos, com o custo de R$ 700,00 mensais sendo suportado por sua mãe, com a ajuda de familiares, o que causa significativo impacto na economia familiar;
4)
já foi internado várias vezes por falta da medicação pleiteada;
5)
a decisão que indeferiu a antecipação de tutela fundamentou-se exclusivamente no parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), desconsiderando o laudo médico emitido pelo profissional que acompanha o agravante;
6)
o magistrado mencionou que o parecer produzido pelo NAT indicou a ausência de provas documentais e exames laboratoriais para comprovar “descontrole metabólico importante” do agravante, o que contraria o entendimento deste Tribunal, que já decidiu que a escolha do tratamento é de competência exclusiva do médico que assiste o paciente (TJ-ES – Apelação Cível: 00142193620178080030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Data de Julgamento: 18/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019).

Não obstante o entendimento consolidado e uniforme proferido pelo Tribunal da Cidadania no sentido de que a ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça não implica deferimento tácito do benefício – conforme ilustram os julgados no AgInt no AREsp n. 997.745/PB, Quarta Turma, DJe de 6/10/2017, e no AgInt no AREsp n. 2.323.490/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023 – verifico que, no caso concreto, não há elementos nos autos que infirmem a veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada. Ao revés, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da genitora corrobora a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, exclusivamente para fins de isenção do preparo nesta instância recursal.

Observando os elementos constantes dos autos de origem, constato que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ao argumento de que, no âmbito da cognição sumária por ele exercida, não vislumbrou elementos suficientes para a concessão da medida pleiteada, especialmente diante da ausência de apresentação de provas documentais e exames laboratoriais que demonstrassem, de forma inequívoca, a necessidade do fornecimento do medicamento requerido. Ao fundamentar sua decisão
,
o magistrado amparou-se no parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS, que consignou, nos seguintes termos (id. nº 49897197):
“não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do fornecimento do medicamento pleiteado 'Insulina Degluteca', no caso em análise, via Sistema Único de Saúde (SUS), no presente momento, sendo imprescindível que a parte autora junte provas documentais atualizadas e detalhadas a fim de possibilitar uma melhor avaliação do caso em análise.”

Todavia, conforme o laudo médico subscrito pela endocrinologista responsável pelo acompanhamento do agravante (id. origem 33454457), verifico tratar-se de um quadro clínico delicado, no qual o paciente tem apresentado dificuldades de aderência ao tratamento. Em razão disso, a médica enfatiza a imprescindibilidade da continuidade do uso da medicação prescrita:

“Trata-se de Davi Lacerda Villela Santos. 17 anos e 2 meses. Portador de Diabetes Mellitus tipo 1 desde os 11 anos. Em uso de insulina Degluteca e (...). Faz no mínimo 4 aplicações diárias. Apresenta descontrole metabólico importante, que vem piorando no período da adolescência, com muita dificuldade de aderência ao tratamento. A insulina prescrita para o adolescente, é a que melhor oferece conforto para o tratamento, possibilitando melhor qualidade de vida a ele. Torna-se urgente a permanência desta medicação, na expectativa de aderência e melhor controle da doença. E com isso, evitar os agravos e comorbidades a uma pessoa tão jovem.”

Ademais, constato que o medicamento pleiteado pela agravante é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme consta da Nota Técnica nº 226061, emitida pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NatJus) em 02.09.2024.

Ao estabelecer um cotejo entre o conteúdo do laudo médico e os elementos constantes da Nota Técnica emitida, cujos trechos mais relevantes foram supratranscritos, concluo que assiste razão à parte agravante. Com efeito, verifico que restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência postulada na instância de origem, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente diante da natureza do bem jurídico tutelado – a saúde de adolescente com condição clínica sensível.

Não obstante a análise técnica promovida pelo NATJUS, entendo que o referido parecer não considerou de forma adequada a complexidade do quadro clínico apresentado pelo menor, tal como detalhado no laudo subscrito por médica endocrinologista responsável pelo acompanhamento do paciente, o qual apresenta fundamentação técnica e individualizada, revelando a indicação expressa e justificada do uso da medicação requerida, em detrimento de alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

Portanto, diante do quadro fático delineado, entendo que restaram demonstrados pela parte autora a necessidade do medicamento, assim como da sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, além de restar comprovado que o medicamento solicitado se encontra registrado junto a Anvisa, conforme atestado na Nota Técnica.

Considerando que o diabetes mellitus é uma enfermidade que exige controle rigoroso e imediato, o laudo médico juntado aos autos (id. 43948327) atesta a urgência da continuidade do uso da medicação para garantir a aderência ao tratamento e o melhor controle da doença, a fim de evitar seu agravamento e o surgimento de comorbidades, o que reforça o risco de danos iminentes, o que demonstra de forma inequívoca a necessidade do fornecimento do medicamento de forma imediata.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso
interposto e, no mérito, a ele
dou provimento
para determinar que o agravado, Estado do Espírito Santo, providencie o fornecimento do medicamento "
Insulina Degludeca Contínua
" ao agravante, conforme a prescrição médica emitida por sua endocrinologista, regularmente acostada aos autos originários deste agravo de instrumento.

Julgo prejudicado o agravo interno de id 10289816, considerando que a presente decisão substitui integralmente a decisão proferida anteriormente.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso